Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-48.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS EM SUPERMERCADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO “PRATO CHEIO”. ERRO NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. NEGATIVA PELO ADMINISTRADOR DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido a ressarcir à autora o valor de R$250,00. Em suas razões, a recorrente insiste na ocorrência de situação constrangedora que exige reparação, pois foi obrigada a devolver os itens selecionados, diante da negativa do cartão. Pede a reforma da sentença para que seja a recorrida condenada a indenizá-la pelos danos morais. Foram apresentadas contrarrazões, ID 71547231.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e dispensado do preparo pois a recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, motivo pelo qual concedo a gratuidade de justiça.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Da análise dos autos, verifica-se que, em 20/01/2025, a recorrente compareceu ao estabelecimento recorrido com o intuito de realizar compras. No momento do pagamento, entretanto, houve recusa da transação com o cartão "Prato Cheio", sob a justificativa de ausência de crédito disponível. Contudo, em 24/01/2025, ao emitir extrato do referido cartão, a recorrente constatou o registro de uma compra efetuada na mesma data (20/01/2025), no valor de R$ 250,00.
5. Como sabido a responsabilização civil as relações de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Trata-se de responsabilidade objetiva, de modo que não se exige a comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. Assim, comprovada a falha no serviço, a responsabilidade do fornecedor é presumida, competindo a este demonstrar a existência de causa excludente, como a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Trata-se de ônus legal (ônus ope legis), não podendo a parte requerida transferi-lo à parte autora sob o argumento de ausência de prova dos fatos constitutivos de seu direito.
6. No caso em análise, não se verifica negativa do estabelecimento em aceitar o crédito do cartão apresentado pela recorrente. O ocorrido decorre, na verdade, de um erro pontual de natureza sistêmica vinculado ao Cartão Prato Cheio, falha esta que, embora possa ter gerado transtornos momentâneos à consumidora, não pode ser imputada diretamente ao fornecedor dos produtos. Registre-se que, tão logo o estabelecimento tomou ciência da transação lançada no cartão da recorrente, prontificou-se a fornecer os produtos correspondentes ou, alternativamente, o valor equivalente em espécie.
7. Ainda que se reconheça a existência de uma relação de consumo, regida pela responsabilidade objetiva do fornecedor, a caracterização do defeito na prestação do serviço é condição essencial para a responsabilização, conforme dispõe o artigo 14 do CDC. No presente caso, não se comprova qualquer falha direta na conduta do estabelecimento, tampouco ação ou omissão que denote negligência ou má-fé.
8. Por fim, não há que se falar em dano moral quando ausente qualquer conduta abusiva, negligente ou ofensiva à dignidade da consumidora. O episódio narrado nos autos, apesar de desagradável, decorre de um erro sistêmico pontual, sem ligação com o recorrido. Não se verifica, portanto, o nexo de causalidade necessário entre a conduta do requerido e eventual dano alegado pela parte autora.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Fica, contudo. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.